Tribunal: TJDFT
Processo: 0709795-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Mandado de segurança. Inicial indeferida. Embargos de declaração prejudicado.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração a acórdão que negou provimento a agravo interposto contra decisão que indeferiu inicial de mandado de segurança.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se houve perda do objeto.
III. Razões de decidir
3. Sobrevindo acordo extrajudicial homologado no cumprimento de sentença, perde o interesse recursal os embargos de declaração, opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo interposto da decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, com o qual se pretendia discutir avaliação de imóvel levado à adjudicação.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração prejudicados.